Tribunal: TJDFT
Processo: 0749932-46.2020.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2020-11-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0749932-46.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL AGRAVADO: L. A. C. REPRESENTANTE LEGAL: KHADINE ARAUJO DO NASCIMENTO Decisão 1. Agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por Central Nacional Unimed - Cooperativa Central contra decisão da 1a Vara Cível de Samambaia que majorou para R$ 4.000,00 a multa fixada em razão do descumprimento da determinação judicial (proc. no 0708350-39.2020.8.07.0009, ID no 75446221, págs. 1-2): 2. A agravante argumenta, em suma, que a multa fixada seria abusiva e desproporcional, pois além de majorar o valor anteriormente fixado, não estabeleceu limite. 3. Alega que cumpriu a determinação judicial no prazo estabelecido e a documentação apresentada pela agravada não seria adequada para comprovar o suposto inadimplemento, devendo ser afastada a incidência da multa. 4. Pede a concessão de efeito suspensivo ao recurso e, no mérito, a reforma da decisão para eximi-la de qualquer penalidade imposta na decisão recorrida ou que seja reduzido o seu valor. 5. Preparo (ID no 21548946, págs. 1-2). 6. Relatado, cumpre decidir. 7. O relator poderá conceder efeito suspensivo ao agravo de instrumento, total ou parcial, quando estiverem presentes os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como a demonstração da probabilidade do provimento do recurso (CPC, art. 995, parágrafo único c/c art. 1.019, inciso I). 8. A imposição de multa não objetiva o recebimento dos valores estabelecidos, mas o cumprimento da obrigação. A alegação de que teria cumprido a ordem judicial no prazo fixado será objeto de deliberação na ocasião em a sentença for prolatada, pois depende de cognição exauriente. Logo, a análise nesta via recursal poderia caracterizar supressão de instância, que afronta o direito ao duplo grau de jurisdição. 9. As penalidades previstas na decisão não serão impostas à agravante se houver a comprovação de que a ordem judicial foi cumprida no prazo estabelecido, pois a incidência da multa será afastada. O art. 537, §1o do CPC prevê a possibilidade de o Juiz, de ofício ou a requerimento, modificar o valor ou a periodicidade da multa vincenda, bem como excluí-la. 10. O valor total fixado a título de astreintes somente poderá ser objeto de redução se a multa diária arbitrada deixar de observar a razoabilidade e se mostrar desproporcional no caso concreto. Precedente do STJ: REsp no 1714990 / MG (2017/0101471-4), Relator: Ministra NANCY ANDRIGHI (1118), Data do Julgamento: 16/10/2018, Data da Publicação: 18/10/2018, T3 - TERCEIRA TURMA. 11. A ausência de limitação, assim como a alegação de excesso na multa pré-fixada pelo Juízo não prosperam, considerando a natureza inibitória e coercitiva da medida, assim como a importância do bem jurídico tutelado pela decisão que deferiu a tutela provisória de urgência. 12. Registre-se que já consta nos autos principais decisão ponderando que o cumprimento provisório das astreintes somente será possível após a confirmação da tutela provisória de urgência por sentença, conforme orienta a jurisprudência deste Tribunal (ID no 69016236, págs. 1-2). 13. Ademais, as alegações de (des)cumprimento apresentadas por ambas as partes, será objeto de análise na ocasião da sentença, quando será possível verificar se as astreintes serão devidas (ou não) e se permanecerão os valores já fixados ou haverá redução. 14. Da documentação apresentada nos autos originários, neste juízo de cognição sumária e estrita delibação, sem prejuízo de eventual reanálise da matéria, não vislumbro os requisitos necessários à concessão do efeito suspensivo pleiteado. Dispositivo 15. Indefiro o pedido de efeito suspensivo (CPC, arts. 995, parágrafo único e 1.019, inciso I). 16. Intime-se a agravada para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo legal (CPC, art. 1.019, II). 17. Comunique-se à 1a Vara Cível de Samambaia, encaminhando-se cópia desta decisão. Fica dispensada a prestação de informações. 18. Após, encaminhe-se ao Ministério Público (CPC, art. 178, inciso II). 19. Oportunamente, retornem-me os autos. 20. Publique-se. Intimem-se. Brasília, DF, 20 de novembro de 2020. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO